Tribunal: TJMT
Processo: 1009308-82.2022.8.11.0004
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009308-82.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[D5 TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.116.331/0001-88 (RECORRENTE), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), MAGNO BORGES PAULINO - CPF: 006.850.911-12 (ADVOGADO), KENEDY FURTADO CAMPOS ARAUJO - CPF: 028.793.241-90 (RECORRENTE), MARCOS JOSE VIANA - CPF: 950.769.721-72 (RECORRIDO), MARCELO GRACIA CANASSA - CPF: 105.047.748-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator). Dr.Eduardo Calmon (1ºVogal). Dra. Jaqueline Cherulli. (2º vogal). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4º DA LEI Nº. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. MERO DECURSO DE TEMPO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS Á ORIGEM PARA CONTINUIDADE DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 300237896 – reclamação nº 1009308-82.2022.8.11.0004 – Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças
), que julgou extinta a execução por ausência de localização de bens penhoráveis.

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- o não pagamento voluntário da condenação; - buscas no sistema eletrônico de penhora (SISBAJUD – id. 300237875), março/abril de 2024, com bloqueio parcial de R$ 501,40 e no
RENAJUD (id. 300237895); -
indeferimento de medidas coercitivas atípicas; - expedição de mandado de penhora e avaliação de bens da residência do Devedor, não cumprido (id. 143661037).

- da ausência de esgotamento das medidas restritivas.

É certo que a aplicação do art. 53, § 4º, da Lei nº. 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis.

No caso, além das duas diligências já registradas, deixou o juízo de utilizar outras ferramentas igualmente disponíveis (
INFOJUD/Receita Federal; CAGED; INSS; SNIPER
),
além das medidas coercitivas atípicas (
SERASAJUD e suspensão de CNH
)
.

Ademais, a parte Credora reiterou o pedido de diligências,
mais de ano após a última tentativa, ou seja, considerando a possibilidade de alteração financeira do Devedor e a não ocorrência da prescrição, possível a pretensão
.

Deste modo, diante a ausência de inércia da Exequente/Recorrente ou de paralização do feito, com diligência pendente de apreciação pelo juízo, irregular a extinção do cumprimento de sentença/execução. Precedentes. (
TJMT – 2ª TR – RI nº 1009638-17.2024.8.11.0002 – rel. Juiz JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE – j. 27/2/2025 – DJe 27/2/2025
); (
TJMT – 2ª TR – RI nº 1024334-66.2021.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 2/9/2024 - DJE 5/9/2024
); (
TJSC – 3ª TR – RI nº 50001786920158240008 – rel. Juiz Marcelo Pons Meirelles – j. 11/5/2022
) e
(
TJPR - 3ª TR – RI 0000625-75.2018.8.16.0036 – rel. Juiz FERNANDO SWAIN GANEM - j. 13.6.2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, desconstituindo a sentença, para determinar o retorno dos autos à origem, com prosseguimento das diligências ainda possíveis.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025